Tribunal: TJDFT
Processo: 0747355-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747355-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS SANTOS SILVA AGRAVADO: ADRIANO SOARES LOURENCO REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE BRAZ DE OLIVEIRA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria de Jesus Santos Silva contra a decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela de evidência para determinar que a ré, ora agravante, pague ao autor a quantia mensal de R$ 250,00 a título de aluguel pelo uso exclusivo do bem imóvel objeto da controvérsia, a contar da citação e com vencimento até o dia 10 de cada mês (proc. no 0708695-97.2023.8.07.0009, ID no 175323134). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de evidência, razão pela qual a decisão deve ser suspensa e, no mérito, reformada. 3. Afirma que o agravado não mencionou na petição inicial que deixou de contribuir financeiramente para o cumprimento do encargo de doação imposto pela TERRACAP, cujo ônus ficou sob a responsabilidade integral e exclusiva da agravante, o que deve ser considerado na ocasião em que o bem for alienado. 4. Afirma que a quantia fixada a título de aluguel também não é adequada, pois faz jus ao ressarcimento de R$ 12.641,55, não sendo justo que o agravado receba aluguel proporcional a um imóvel que não ajudou a construir. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma. 6. Sem preparo, mas a agravante pede a gratuidade de justiça no recurso. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram suficientes para comprovar a probabilidade do direito material do agravado no que se refere ao direito de receber proporção que lhe cabe pelo usufruto do bem comum. 11. A escritura pública de doação foi lavrada em benefício de ambas as partes, conforme se verifica no ID no 160956166 dos autos de origem. Eventual discussão quanto aos valores efetivamente pagos para que a doação fosse implementada, não impedirá a dissolução do condomínio e pode ser objeto de discussão no instrumento processual adequado. 12. O laudo de avaliação elaborado (ID no 170969633) concedeu os parâmetros necessários para a aferição do valor médio do aluguel de um imóvel com as mesmas características daquele descrito na petição inicial e na contestação, motivo pelo qual a quantia de R$ 250,00 fixada é razoável e proporcional. 13. Neste juízo de estrita delibação, cuja apreciação é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da posterior reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 2a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, pois demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários, mediante a juntada de documentos. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO